Tribunal: TJDFT
Processo: 0031262-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito nos autos da ação de execução de título extrajudicial. O apelante busca a cassação da sentença, alegando a interrupção da prescrição intercorrente se deu pela reiterada busca pela localização dos bens dos devedores.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a reiterada busca pela localização dos bens dos devedores constitui fato interruptivo da prescrição intercorrente.
III. Razões De Decidir
3. A prescrição intercorrente é matéria de ordem pública, ocorrendo no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente. O prazo quinquenal de prescrição intercorrente começou a fluir após o decurso do prazo de suspensão processual de um ano.
4. A realização de diligências infrutíferas não interrompe o decurso do prazo de prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente. 2. A realização de diligências infrutíferas não interrompe o decurso do prazo de prescrição intercorrente.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 202; Código de Processo Civil, arts. 836, 921, 924, V.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1943263, 0001538-41.2014.8.07.0006, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024; Acórdão 1891397, 0010362-29.1999.8.07.0001, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 11/07/2024[1]